Tribunal: STF
Processo: RHC 247566
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego da Silva Martignago contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 905.678/RJ.



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do impedimento do acesso do defensor constituído aos autos de origem, bem como o prejuízo do contraditório e da ampla defesa. Argumenta a análise da matéria pelo Tribunal de origem. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal originária.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 



    2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691/STF, tendo em vista que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, c/c o art. 40, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte de origem, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 



    4. Agravo regimental não provido. ”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, interpôs recurso de agravo regimental em habeas corpus, tendo sido desprovido o recurso. Posteriormente, foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual. Apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifico que, em 28.6.2024, sobreveio julgamento de mérito do HC 0025469-09.2024.8.19.0000, pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração” - HC 181.281, Relator p/ Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente